Tribunal: TCU
Processo: 038.591/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1523/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.591/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonia Alves de Souza (XXX.130.842-XX); Francisco Fortunato de Castro Meireles (XXX.706.562-XX); Hilson Cavalcante Meireles (XXX.804.152-XX); Jose Barbosa Pinheiro (XXX.752.952-XX); Julia Leite de Freitas Oliveira (XXX.842.523-XX); Maria Januaria Costa Wrubel (XXX.835.052-XX); Maria das Gracas Ribeiro de Castro (XXX.285.252-XX); Marlinda Maria Diniz Salla (XXX.422.492-XX); Orleilson Batista (XXX.862.612-XX); Otavio Rufino dos Santos (XXX.378.532-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.